Tribunal: TJPA
Processo: 0053727-91.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4813 - Representação comercial
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053727-91.2011.8.14.0301
APELANTE: L A MANSO - ME

APELADO: SPRINGER CARRIER LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 00537
27-91
.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: L. A. MANSO

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR – OAB/PA 1.569

APELADA: SPRINGER CARRIER LTDA

ADVOGADO: MÁRCIO LOUZADA CARPENA – OAB/RS 46.582

ADVOGADA: MILENA SAMPAIO DE SOUSA – OAB/PA 18.356

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. .ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO OBJETO DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de ilegitimidade de parte.
A jurisprudência tem se posicionado que o

simples erro na nomenclatura da parte, feita de modo equivocado na qualificação lançada não é suficiente para tornar a peça imprestável a ensejar a ocorrência da nulidade. Preliminar Rejeitada.

2. Preliminar de nulidade da sentença.
A recorrente argui nulidade da sentença que embasou seus fundamentos nos documentos de fls. 57/58, considerados intempestivos, por não acompanhar a inicial dos Embargos. Sem razão, verifica-se que, após a juntada dos documentos de fls. 57/58, foi oportunizado o contraditório à parte Apelante em id. 1962789 - fl. 59. Se não o fez, deixou operar a preclusão,

não sendo lícito à parte reabrir a discussão, no mesmo processo, sobre a questão.

3. Na hipótese dos autos, o documento apresentado com a inicial não traz os requisitos necessários para a formação do título, razão porque o magistrado singular julgou improcedente a Ação Monitória, por inexistir no caso concreto a probabilidade da exigibilidade da obrigação, posto que a cobrança suplementar de R$ 37.258,03, visou tão somente o cumprimento das exigências do art. 681 do Decreto 3000/1999, vigente à época dos fatos.

4. Destarte, eventuais prejuízos suportados, proveniente da incorreção dos valores entregues à recorrente para elaboração de sua declaração anual de rendimentos, devem ser dirimidos por meio de Ação própria, tendo em vista que para o processamento do procedimento especial da Ação Monitória se faz necessário a presença de prova escrita sem eficácia de título executivo.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 00537
27-91
.2011.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: L. A. MANSO

ADVOGADO: JOSÉ AUGUSTO TORRES POTIGUAR – OAB/PA 1.569

APELADA: SPRINGER CARRIER LTDA

ADVOGADO: MÁRCIO LOUZADA CARPENA – OAB/RS 46.582

ADVOGADA: MILENA SAMPAIO DE SOUSA – OAB/PA 18.356

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
L. A. MANSO
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Belém, que julgou improcedente a AÇÃO MONITÓRIA proposta pela Apelante

em face de
SPRINGER CARRIER LTDA.

Em suas razões recursais (id. 1962792) a Apelante
argui

preliminar de ilegitimidade da CITYTOUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
, empresa alheia aos autos da demanda, nomeada de forma equivoca às fls. 35/37, cujos Embargos monitórios também de forma equivocada receberam o rótulo de “Réplica”.

Prossegue sustentando
nulidade da sentença
que validou os documentos juntados de forma extemporânea às fls. 57/58, haja vista que o documental comprobatório deveria ter acompanhado a peça dos Embargos no ato de seu aforamento. No mérito, aduz que o documento de fl. 58, não identifica a retenção indicada para o recolhimento ali mencionado.

Aduz que, se houvesse sido realizado o recolhimento do imposto por parte da Apelada, este ato teria provocado prejuízo à Apelante, em razão da incorreção dos valores entregues à recorrente, para elaboração de sua declaração anual de rendimentos.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada ao Id. 1962795, ocasião em que refuta os termos da Apelação e requer a manutenção da sentença, em sua integralidade.

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação em seu duplo efeito (id. 2276727).

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I.DO RECEBIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

II.DO CONHECIMENTO

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal recolhido, conforme comprovantes de id. 1962792. Dele conheço.

III. QUESTÕES PRELIMINARES

Existindo questões preliminares recursais, passo à análise:

1.PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE

A Recorrente, aduz que os Embargos Monitórios de fls. 35/37, nomeados como “Réplica”, foram protocolados em nome de Citytour Agência de Turismo Ltda, empresa alheia aos autos da demanda, o que caracterizaria a ilegitimidade dos Embargos.

A jurisprudência tem se posicionado que o

simples erro na nomenclatura da parte, feita de modo equivocado na qualificação lançada não é suficiente para tornar a peça imprestável a ensejar a ocorrência da nulidade.

Neste sentido a jurisprudência
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CONTESTAÇÃO EM NOME DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA DA INDICADA NA INICIAL - EMPRESAS PERTECENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO - PROCURAÇÃO COMUM OUTORGADA POR AMBAS AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS - ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO DA PARTE - REVELIA - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE. 1. Ação ajuizada contra determinada instituição financeira que, após a regular citação da parte ré, foi contestada com a qualificação de outra sociedade empresária integrante do mesmo conglomerado econômico da entidade indicada no polo passivo pelo autor. 2. Havendo comprovação no processo que as instituições financeiras pertencem a um mesmo grupo econômico, demonstrada com a prévia juntada de instrumento de mandato comum outorgado pelas duas empresas,
o simples erro na nomenclatura da parte, feita de modo equivocado na qualificação lançada na contestação, não é suficiente para tornar a defesa imprestável e ensejar a ocorrência da revelia
. 3. A sentença que, sem dar oportunidade à parte de sanar ou esclarecer a irregularidade, desconsidera a peça contestatória, decretando a revelia da instituição requerida, cerceia o direito de defesa da parte e, por isso, deve ser anulada. 4. Reconhecida a nulidade da sentença, o exame dos recursos principal e adesivo fica prejudicado. (TJ-MG - AC: 10687120010867001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019)

Nesse Vértice, os equívocos na qualificação preambular demonstram mera irregularidade, sem o condão de causar prejuízo à parte ou ao andamento processual, principalmente porque as razões contidas na peça processual referem-se claramente ao objeto da demanda. Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.

2. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

A recorrente argui nulidade da sentença que embasou seus fundamentos nos documentos de fls. 57/58, considerados intempestivos, por não acompanhar a inicial dos Embargos. Sem razão, verifica-se que, após a juntada dos documentos de fls. 57/58, foi oportunizado o contraditório à parte Apelante em id. 1962789 - fl. 59. Se não o fez, deixou operar a preclusão,

não sendo lícito à parte reabrir a discussão, no mesmo processo, sobre a questão.

Leciona Humberto Theodoro Júnior:

"não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz (art. 162, § 2º), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não interpõe o recurso no prazo legal, ou se ele é rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo mais lícito à parte reabrir a discussão, no mesmo processo, sobre a questão. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 33ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2000, pág. 467.).

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA DOCUMENTAL. JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO. POSSIBILIDADE. ART. 397. CPC/73 E ART. 435, § ÚNICO, CPC/2015. AGRAVO PROVIDO. 1.A vedação à juntada de documento em momento processual posterior à petição inicial e à contestação não é absoluta e, por outro lado, a imposição de restrição de produção de provas a priori configura cerceamento de defesa. 2. A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos após a petição e a contestação, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento e que seja dada oportunidade para a parte contrária se manifestar. 3. Desta feita, ao interpretar os dispositivos legais referentes à produção de prova, deve-se ser feita uma análise mais abrangente para permitir a juntada de documentos (ressalvando os indispensáveis para a propositura de demanda), quando imprescindíveis para a solução da lide, sendo necessário conceder prazo para a ré se pronunciar. 4.Agravo de instrumento a que se dá provimento. (TRF-3 - AI: 00065035620164030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/07/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/08/2017)

Desse modo, Preliminar de Nulidade da Sentença Rejeitada.

IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que
julgou
improcedente a AÇÃO MONITÓRIA proposta pela Apelante

em face de
Springer Carrier Ltda.

Na hipótese dos autos, o documento apresentado com a inicial não traz os requisitos necessários para a formação do título, razão porque o magistrado singular julgou improcedente a Ação Monitória, por inexistir no caso concreto a probabilidade da exigibilidade da obrigação, posto que a cobrança suplementar de R$ 37.258,03, visou tão somente o cumprimento das exigências do art. 681 do Decreto 3000/1999, vigente à época dos fatos.

Destarte, eventuais prejuízos suportados, proveniente da incorreção dos valores entregues à recorrente para elaboração de sua declaração anual de rendimentos, devem ser dirimidos por meio de Ação própria, tendo em vista que para o processamento do procedimento especial da Ação Monitória se faz necessário a presença de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROVA ESCRITA. A ação monitória possibilita que o credor, com fundamento em prova escrita sem eficácia de título executivo, requeira o pagamento de quantia em dinheiro, conforme art. 700 do CPC. Na hipótese dos autos, os documentos apresentados com a inicial não satisfazem os requisitos necessários para a formação do título executivo, razão pela qual adequada extinção da ação, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70080559586, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 24/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080559586 RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - REQUISITOS - DOCUMENTO ESCRITO - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E NOTAS FISCAIS - IRREGULARES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. - Para a propositura da Ação Monitória é necessária a existência de prova escrita do débito, sem força executiva - A realização de despesas, no âmbito da Administração Pública compreende, além do empenho, com a emissão da respectiva Nota de Empenho, a liquidação da despesa, com a comprovação do cumprimento das obrigações objeto do empenho - Não são hábeis a embasar a propositura da ação documentos consistentes apenas em Autorização de Fornecimento e Notas Fiscais apócrifas, sem a demonstração da entrega dos materiais à Administração Pública. (TJ-MG - AC: 10241170026678001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 21/08/2019)

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O
PRESENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020